Tribunal: TJMT
Processo: 0027192-16.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027192-16.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – PERDA DO OBJETO E RECONHECIMENTO DO PEDIDO – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – EXIGIBIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAS – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal.

2. Somente não seria conhecido o apelo, caso este fosse manejado fora do prazo, haja vista que a tempestividade é um requisito extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal.

3. Certidão anexada nos autos noticiando a tempestividade recursal.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de perda de objeto e reconhecimento pedido.

6. O objeto da ação ordinária era a busca de questões salariais, ao passo que o objeto do presente recurso é a possibilidade da Executada, ora Apelada, poder arcar com as custas processuais, ante à suposta mudança em sua situação financeiras. Logo, não tratando-se de objetos distintos, os seus resultados não se comunicam.

7. Preliminar rejeitada.

8. Mérito.

9. O
fato de ter sido concedida a justiça gratuita à Apelada na fase de conhecimento não significa que está isenta do ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mas sim que a sua exigibilidade ficará suspensa temporariamente, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

10. Deduzidas as despesas das receitas, verifica-se que a Apelada tem um saldo médio mensal muito acima da média da renda das famílias brasileiras.

11. Modificação da situação econômica do beneficiário de justiça gratuita autoriza a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.

12. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo 1ª Vara Especializada Da Fazenda Pública Da Comarca De Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Materiais nº 27192-16.2011.811.0041, indeferiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do processo, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 4261010), afirma que a situação financeira da Autora teve significativa alteração, o que autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita, pois a Apelada recebe mensalmente o valor de R$7.978,00 (sete mil novecentos e setenta e oito reais) e que o débito excutido poderá ser parcelado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 4261012, ocasião em a Apelada suscita, em sede de preliminar, inadmissibilidade recursal, perda de objeto, reconhecimento do pedido e gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo improvimento do apelo.

Diante das preliminares suscitadas, determinou-se a manifestação prévia do Apelante, conforme despacho no Id. 78500452, sendo que o Apelante manteve-se silente, a teor da certidão lançada no Id. 82373482.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público. (Id. 5752211).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

Sustenta a Apelada, em sede de preliminar, a inadmissibilidade recursal, haja vista ter sido interposto fora no prazo.

Consta dos autos que a decisão recorrida (Id. 4261008) foi proferida em 24/01/2018 e a Procuradoria Geral do Município tomou ciência dessa decisão em 02/02/2018, conforme se infere no Id.

4261009, tendo sido interposto o presente Recurso de Apelação em 28/02/2018 (Id.

4261010), ou seja, o recurso foi interposto em 26 (vinte e seis) dias corridas.

Considerando que o prazo processual para interposição de Recurso de Apelação é de 15 (quinze), que o prazo para Fazenda Pública recorrer é em dobro conforme preconiza o art. 183, do CPC e que os dias contados são apenas os dias úteis, conclui-se que o presente recurso foi interposto dentro do prazo processual.

Somente não seria conhecido o apelo, caso este fosse manejado fora do prazo, haja vista que a tempestividade é um requisito extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – BENS DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E IMPENHORÁVEIS – OFENSA À ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE BENS – RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Embargos de Declaração fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento, além de incabível a irresignação manifestada. (TJ/MT - N.U 0038007-83.2020.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Definitivamente não é o caso dos autos.

Soma-se a isto a certidão lançada no Id. 4261011 noticiando a tempestividade recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(PERDA DO OBJETO e RECONHECIMENTO DO PEDIDO)

Ambas as preliminares estão imiscuídas e interligadas, pois eventual reconhecimento jurídico do pedido conduz à perda do objeto, razão pela qual as analiso de forma conjunta.

Sustenta a Apelada que houve o reconhecimento administrativo do pedido formulado no bojo da ação ordinária (já transitada em julgado), ante a formação da nova tabela salarial (Lei nº 5.461/11).

Em que pese a Executada ter alcançada a sua pretensão deduzida na ação de conhecimento, o objeto, o pedido e a causa de pedir do presente recurso não se identifica com o objeto da ação ordinária.

O objeto da ação ordinária era a busca de questões salariais, ao passo que o objeto do presente recurso é a possibilidade da Executada, ora Apelada, poder arcar com as custas processuais, ante à suposta mudança em sua situação financeiras.

Logo, não tratando-se de objetos distintos, os seus resultados não se comunicam.

Assim, o fato da Apelada ter conseguido, por meio de alteração legislativa, a sua pretensão salarial deduzida na ação de base, não tem o condão ser resultar em perda do objeto ou reconhecimento do pedido na fase de cumprimento, cuja discussão é acerca da possibilidade de arcar com as custas processuais e revogação da justiça gratuita.

Não há um nexo entre as duas questões, pelo contrário, são coisas completamente distintas.

Diante do acima exposto, REJEITO estas preliminares.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR:

(GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

Afirma a Apelada não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua família.

Tal preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual a postergo para julgamento do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

O cerne do presente recurso é saber se a Apelada/Autora teve sua condição econômica alterada com o passar dos anos (2011 a 2017), suficientemente a ponto de poder ser executada quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

O Apelante entende que há nos autos prova da mudança da condição financeira da Apelada.

Afirma que no momento em que foi deferida a gratuidade de justiça, esta preenchia os requisitos legais para tal benefício.

Aponta que a mudança na condição econômica da Apelada, que quando da propositura da ação percebia uma remuneração de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) e que em maio de 2017 teria recebido aproximadamente R$7.978,00 (sete mil novecentos e setenta e oito reais), fazendo prova juntando as fichas financeiras.

A Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

É cediço que a declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º do CPC), possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Desta forma, a declaração, aliada às condições apesentadas e sem comprovação provas em sentido contrário, é o suficiente para a concessão do referido direito.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O dispositivo processual acima corresponde ao revogado art. 4º, §1º, da Lei nº 1060/50, o qual também possuía presunção relativa de veracidade, segundo a jurisprudência pátria.

Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo indefira ou revogue o pedido de justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência pátria
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002457-49.2016.811.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

No caso em tela, a Apelada afirma que as suas despesas pessoais e familiares é de R$ 10.279,06 (dez mil duzentos e setenta e nove reais e seis centavos).

No entanto, de acordo com os documentos juntados pela Apelada nos Id’s. 4261018 e 4261019, demonstram que a sua renda bruta é de R$ 13.337,08 (treze mil trezentos e trinta e sete reais e oito centavos) e sua renda líquida perfaz o importe de R$ 9.811,06 (nove mil oitocentos e onze reais e seis centavos), conforme holerite anexado no Id. 4261018.

Já as despesas fixas, ou seja, aquelas pagas todo mês corresponde um total de R$ 2.235,95 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo estas correspondentes a plano de saúde, financiamento de seu veículo e escola de inglês do seu filho.

As demais despesas mencionadas pela Apelada não são fixas, ou seja, são esporádicas ou transitórias, como por exemplo, cartão de crédito e IPVA.

Logo, diante de sua transitoriedade, não podem ser incluídas como despesas hábeis à concessão de justiça gratuita.

Importante ressaltar que o fato de ter sido concedida a justiça gratuita à Apelada na fase de conhecimento não significa que está isenta do ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mas sim que a sua exigibilidade ficará suspensa temporariamente, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PRETENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS INVÉS DE 40 (QUARENTA HORAS) PARA SERVIDORES EFETIVOS - INTERPRETAÇÃO JURÍDICA – LC N. 50/98 – ACRÉSCIMO DE 10 (HORAS) PREVISTO EM LEI – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO INTERPOSTO PELO SINTEP/MT DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA, GARANTINDO TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, CONFORME DISPÕE O § 3º DO ARTIGO 98 DO CPC – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, garantindo tão somente a suspensão da exigibilidade, conforme dispões o §3º do artigo 98 do CPC. (TJ/MT - N.U 1030311-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO PROVIDO. 1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem, sendo, irrelevante o fato do ocupante estar de boa-fé sobre o bem público. 2. A concessão da justiça gratuita não exime o vendido a pagar as custas processuais, mas apenas suspende a sua exigibilidade temporariamente (pelo prazo de 5 anos), conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC. 3. Recurso de Apelação provido. (TJ/MT - N.U 0022601-94.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Diante deste quadro fático, cujos documentos foram produzidas pela própria Apelada, conclui-se que esta tem uma renda líquida de R$ 9.811,06 (nove mil oitocentos e onze reais e seis centavos) e despesas fixas no importe de R$ 2.235,95 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Assim, deduzidas as despesas das receitas, verifica-se que a Apelada tem um saldo médio mensal em torno de R$ 7.575,11 (sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e onze centavos), ou seja, muito acima da média da renda das famílias brasileiras que sobrevivem um mês com um salário mínimo.

N
ão há nenhum outro documento acostado aos autos que demonstre a necessidade imprescindível dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não há nenhuma outra prova que o pagamento das custas processuais irá prejudicar o sustento do Apelante ou de sua família, como por exemplo, despesas médicas, medicamentos, despesas com dependentes, etc..., ou qualquer outro documento hábil para concessão do referido benefício.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença do juízo
a quo
, devendo o cumprimento de sentença prosseguir até os seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022